Tribunal: TJES
Processo: 5000496-88.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-88.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELDER MACHADO VIEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000496-88.2019.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida: ELDER MACHADO VIEIRA

Relator: Fabio Pretti

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. AUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de repetição de indébito c/c reparação por danos extrapatrimoniais, aforada por Elder Machado Vieira.

Afirmou o autor, ora recorrido, que possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel junto a requerida, e que observou alteração unilateral de seu plano, tendo em vista que passou a ser cobrado por “Serviço de Terceiros”, sem qualquer solicitação ou concordância do consumidor para tanto.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos iniciais procedentes, e condenou a requerida a cancelar a cobrança do “Serviço de Terceiros”, no valor de R$5,90, além de indenizar o autor no valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O recorrente alega que inexiste qualquer irregularidade na sua cobrança, pois faz parte do pacote contratado pelo autor, e que, portanto, não há o que se falar em falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o cancelamento da cobrança e indenização por danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

In casu
, vislumbro que o recorrido demonstrou na inicial os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que nitidamente houve alteração do seu plano de telefonia com o consequente aumento no seu valor mensal. Em contrapartida, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito daquela, tendo em vista que não demonstrou a anuência ou requerimento da sua cliente no que diz respeito à alteração do plano.

Concernente a isso, temos que a partir da fatura colacionada aos autos id 645839, referente ao vencimento de 6/10/2018, o consumidor passou a ser cobrado por serviços descritos como “Serviços de Terceiros
”
no importe de R$ 5,90, valor não abarcado pelo descrito como o contratado pelo plano
“VIVO CONTROLE DIGITAL-2GB ILIM”
. Ademais, a cobrança descrita pode ser observada nas faturas seguintes, id 645840.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos quanto à condenação da requerida ao cancelamento das cobranças inseridas nas faturas do autor de forma totalmente unilateral.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, todavia, a jurisprudência pátria se posiciona pela não incidência no caso em tela, conforme se verifica:

48962438- DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reparação por danos morais em razão de cobrança relativa a linhas telefônicas não contratadas pela autora. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 - Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança de serviços contratados mediante fraude, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. Precedente: (Acórdão n.923835, 07145779720158070016). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido. 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. J. (TJDF; RIn 0756284- 40.2018.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 30/05/2019; DJDFTE 13/06/2019; Pág. 569)

88870088- DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. Faturas enviadas à autora com valores superiores ao contratado, sem considerar o desconto concedido. Débito inexigível. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Ausência de comportamento contraditório por parte da autora, que contestou os valores constantes nas faturas e não efetuou o pagamento delas. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Mero dissabor advindo do inadimplemento contratual não autoriza a indenização pretendida. Ausência de comprovação de como a má-prestação dos serviços da ré afetou a imagem da empresa autora a ponto de ensejar uma condenação por dano moral. ASTREINTES. Descumprimento da liminar não verificado. Cobrança da multa indevida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1055502- 68.2018.8.26.0100; Ac. 12593263; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 05/06/2019; DJESP 17/06/2019; Pág. 2145)

88867147- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de cobrança indevida no valor de R$ 39,99. Ação julgada parcialmente procedente, condenada a ré no valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Apelação da ré. Insurgência quanto aos danos morais: Acolhimento. Danos morais não configurados. Pedido de redução dos honorários advocatícios: Não acolhimento. Honorários fixados a teor do art. 85, § 2o do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1041833-59.2016.8.26.0506; Ac. 12582137; Ribeirão Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; Julg. 10/06/2019; DJESP 14/06/2019; Pág. 2153)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e, principalmente, pelo fato de não se tratar de dano moral
in re ipsa
, não restando demonstrado abalo moral suficiente a ensejar a sua reparação, julgo improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.
Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo.
Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

Rejane dos Santos

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.